Tribunal: TJBA
Processo: 0500094-29.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500094-29.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: REINALDO FIGUEREDO DO CARMO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO: 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ACERVO PROBATÓRIO APTO A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. ADEQUAÇAO DA TIPIFICAÇÃO LEGAL PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL (ARTIGO 180, § 5º, DO CÓDIGO PENAL). NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Improcede o pedido de absolvição, uma vez que todos os elementos de prova, colhidos durante as fases inquisitorial e judicial são suficientes e bastantes para a condenação do Apelante pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, porquanto a materialidade e a autoria se encontram devidamente comprovadas, respectivamente, pelo Auto de Exibição e Apreensão (Id. 60518814), Auto de Restituição do veículo GM Corsa, placa policial JPU-6257, sem o motor (Id. 60518814) e Laudo de Exame Pericial no mencionado veículo (GM Corsa, p.p. JPU-6257 (Id. 60518814), atestando que “relativo à série P70036960 gravada no bloco do motor, constatou-se que esta numeração estava vinculada a veículo cadastrado com restrição de roubo/furto, segundo consulta à base de dados da rede INFOSEG. O veículo exibia placa policial JPU-6257”, declarações da vítima e, sobretudo, os depoimentos prestados pelas testemunhas. 2. Não merece prosperar o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, aventado pelo Recorrente, diante das circunstâncias e elementos probatórios, não restando, outrossim, demonstrado que desconhecia a procedência ilícita do bem, até porque as peças de veículos automotores possuem valor financeiro alto, divergindo, totalmente, do valor de compra, efetuado pelo Apelante. Demais disso, como se sabe, a receptação prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, é crime material que se consuma no momento em que a coisa é incluída na esfera de disponibilidade do agente. 3. Inviável o pedido de concessão de perdão judicial, tendo em vista que o referido benefício somente é aplicável quando reconhecida a primariedade do agente, e se tratar da modalidade culposa, circunstâncias que não se mostram presentes à hipótese dos autos, diante da existência de provas suficientes e harmônicas quanto à configuração e tipificação do delito de receptação, descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. 4. Carece de interesse recursal o pleito do Recorrente, de redução da pena base ao patamar mínimo legal, uma vez que a Magistrada a quo fixou a pena base no mínimo legal – 01 (um) ano de reclusão: “Passo à dosimetria das penas. Na primeira fase da dosimetria, considero as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu e fixo a pena no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há agravantes ou atenuantes a serem sopesadas. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitivas as penas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal ”(Id. 60520191 ) APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500094-29.2020.8.05.0080, oriundos da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana-BA, tendo, como Apelante, REINALDO FIGUEIREDO DO CARMO e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, .